Tribunal: STF
Processo: ACO 412
Classe: ACO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-08
Data de publicação: 2002-08-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STF. IMPOSTO
ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. 60% (SESSENTA POR CENTO) DA RECEITA
DEVIDOS AO ESTADO DE SÃO PAULO. RETENÇÃO DE 0,5% (MEIO POR CENTO)
PELA UNIÃO  A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ARRECADAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO DO ENCARGO. INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE.
1.      O Supremo Tribunal Federal é competente para julgar
 originariamente as causas
entre a União e os Estados (CF, artigo 102, I, f).
2.      Esta Corte declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
 artigo 8º do
Decreto 68.419/71, afirmando expressamente que a base do repasse
 determinado
pela Constituição pretérita é a receita bruta, juntamente com todos os
 seus acessórios
(RTJ 134/526).
3.      É vedado à União compensar  seu encargo com parte do valor a
 ser repassado
aos Estados.
4.      Correção monetária desde a propositura da ação.  Juros de mora
 a contar da
citação.
        Acão julgada procedente em parte.